Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. CUMPRIMENTO. REQUISITOS DA INICIAL. CUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia consiste em verificar: (i) o cumprimento dos requisitos necessários para a citação por edital; (ii) a instrução da inicial com documento indispensável para propositura da ação; e (iii) se a notificação extrajudicial recebida por terceiro comprova a mora do devedor.
2. Não ocorre a nulidade da citação para contrarrazões quando a diligência fora realizada no endereço fornecido pela parte autora, bem como no endereço indicado no contrato.
3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos.
4. Conforme delineado pelo art. 3o e seguintes do Decreto Lei 911, eventual discussão sobre a planilha de cálculos é matéria afeta a defesa, competindo a parte apelada impugnar, se assim entender, os cálculos apresentados.
5. O entendimento desta Corte trilha no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que recebida por terceiro, haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade que orientam as relações entre os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.